Tribunal: STF
Processo: AI 646996
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1.	Recurso. Agravo regimental. Peça fundamental. 
   Ausência. Justificativa. Não participação no incidente. A não 
   participação da União no incidente que deu origem ao presente 
   recurso dispensa a juntada de cópia de suas 
   contra-razões.

2.	Recurso. Agravo regimental. Recurso 
   extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Agravo regimental 
   não provido. O tema constitucional suscitado não foi objeto de 
   consideração no acórdão atacado, faltando então o requisito do 
   prequestionamento, que deve ser explícito.

3.	Recurso. Agravo 
   regimental. Recurso extraordinário. Ofensa reflexa. 
   Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. Não se admite 
   recurso extraordinário em que a alegada ofensa à Constituição 
   Federal é apenas indireta.